Tribunal: TJBA
Processo: 8005185-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005185-54.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: CLAUDNILSON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, ante a constatação de abusividade na taxa pactuada, afastando, contudo, pedido de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos, justificando sua limitação à taxa média de mercado, bem como se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário está sujeito às normas do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

A revisão de cláusulas contratuais, especialmente dos juros remuneratórios, é admitida quando demonstrada abusividade, nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC, observando-se os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade, autorizando sua limitação ao referido parâmetro.

A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não restou demonstrada má-fé da instituição financeira.

A mera cobrança de juros abusivos, por si só, não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula contratual que estabelece juros remuneratórios em percentual muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, impondo-se sua limitação a esse parâmetro. 2. A repetição do indébito, nos casos de cobrança de encargos abusivos, deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé. 3. A constatação de cláusula abusiva não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 530; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2020417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2022,
DJe
29.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005185-54.2023.8.05.0229
, na qual figuram como Apelante
CREDITAS SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A.
,
e Apelado
CLAUDNILSON SANTOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA